Tribunal: TJDFT
Processo: 0736864-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736864-78.2020.8.07.0016 RECORRENTE: RANNIEL RODRIGUES DE SOUSA RECORRIDO: NEYZA MARA SOUZA LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DE LOCAÇÃO. LEGITIMIDADE RECURSAL DO TERCEIRO PREJUDICADO. ART. 996 CPC. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO RESPECTIVO PREPARO RECURSAL POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO PROBATÓRIO OPORTUNO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO. OPOSIÇÃO DO PROPRIETÁRIO. ART. 46 DA LEI No 8.245/91. AÇÃO DE DESPEJO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO CONTRATUAL AO FINAL DO PRAZO DO CONTRATO E RESISTÊNCIA À ENTREGA DO IMÓVEL. PAGAMENTOS EFETUADOS A MANDATÁRIO DO PROPRIETÁRIO. VALIDOS E EFICAZES EM RELAÇÃO AO MANDANTE DURANTE A VIGÊNCIA DOS PODERES. ART. 308, 309 E 689 TODOS DO CÓDIGO CIVIL. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS POSTERIORES À RENÚNCIA DO MANDATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se conhece do recurso manejado por terceiro estranho à relação processual quando preclusa a questão atinente à sua inclusão como terceiro interveniente, assim como ausentes os requisitos necessários à recorribilidade de que trata o art. 996 do CPC. 2. Nos termos do art. 99, §3o, do CPC, a declaração de hipossuficiência exposta em juízo para postular a gratuidade judiciária goza de presunção relativa de veracidade. Não obstante o disposto, em razão de essa presunção ser juris tantum, o referido benefício pode ser negado se, diante das provas dos autos, o juiz puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência, devendo-se, antes disso, oportunizar a comprovação da situação de impossibilidade financeira por ela alegada. 2.1. Na hipótese, não há elementos que infirmem a declaração da agravante. Ademais, pela análise dos documentos juntados aos autos, não há que se negar a concessão da gratuidade da justiça à parte apelante. 2.2. O benefício da gratuidade de justiça é direito processual personalíssimo (art. 99, § 6o, CPC), de modo que não fica prejudicado o pedido de concessão do benefício em virtude do recolhimento do preparo por terceiro. 3. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a produção de prova testemunhal deixar de ser realizada em virtude de ausência de pedido em momento oportuno da parte. 4. Nos termos do art. 47, III, da Lei no 8.245/91, sendo o contrato inferior a 36 (trinta e seis) meses e presente oposição do proprietário do imóvel, em virtude da pretensa utilização própria do imóvel, a resolução do contrato de locação se dará ao final do prazo estipulado, devendo ser julgado procedente o pedido de despejo quando os locatários se negam a sair do imóvel após o término do contrato. 4.1. Outrossim, efetivamente demonstrado o inadimplemento dos locadores, a ordem de despejo também encontra guarida nos art. 9, III, e 47, I, ambos da Lei no 8.245/91. 5. Reputam-se válidos e eficazes em relação ao mandante os pagamentos efetuados por terceiro de boa-fé ao mandatário, enquanto vigentes os poderes a ele concedidos ou quando há ratificação do mandante, nos termos dos arts. 308, 309 e 689 todos do Código Civil. 5.1. Tratando-se de direitos disponíveis, são válidos e eficazes os pagamentos realizados de forma antecipada mediante desconto, desde que realizados a pessoa que tenha poderes para transacionar e dar quitação. 5.2. No caso concreto, tendo em vista a existência de oposição ao contrato de locação e renúncia expressa do mandato concedido anteriormente, assim como inexistente ato expresso de ratificação, são ineficazes, em relação ao mandante, os pagamentos realizados a quem não tinha mais poderes para os receber e expedir respectiva quitação, conforme interpretação dos arts. 309 e 689 do Código Civil. 6. Recurso parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, incisos XXXV e LIV, da Constituição Federal; e 278, do Código de Processo Civil, sustentando o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa. Afirma que não foi oportunizada a produção de prova testemunhal. Aduz que foram violados o princípio da imparcialidade e os direitos fundamentais do devido processo legal e do acesso à justiça; b) artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, expondo que ficou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional diante da ausência de manifestação sobre matéria alegada; c) artigo 46 da Lei 8.245/1991, aduzindo que não foi devidamente notificado pela recorrida. Aponta que é dever do Locador a notificação premonitória. Afirma que houve a completa quitação do contrato de aluguel. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 278 do Código de Processo Civil, pois “A alteração das conclusões do acórdão recorrido quanto ao cerceamento de defesa exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.036.691/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023). Em relação à indicada afronta ao artigo 5°, incisos XXXV e LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “o STJ possui entendimento consolidado quanto à impossibilidade de análise de ofensa a dispositivos e princípios constitucionais em sede de recurso especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário". (AgInt no AREsp n. 2.099.062/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 22/8/2022). No mesmo sentido é o AgInt nos EDcl no REsp n. 1.662.160/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 2.168.782/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 46 da Lei 8.245/1991. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021, o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022 e o AgRg no TP n. 4.051/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010